Tribunal: STF
Processo: RE 1277960
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    O presente recurso perdeu o objeto. 
    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou prejudicado o recurso especial da Caixa Econômica Federal/CEF, diante do acordo celebrado entre a recorrente e Jorge Luís da Silveira, determinando “a remessa dos autos ao douto juízo de origem, ao qual compete a homologação do aludido acordo” (REsp 1.502.061/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães – pág. 10 do documento eletrônico 65). 
    Essa decisão transitou em julgado em 24/6/2020, conforme certificado à fl. 84 do documento eletrônico 65. 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator